Tribunal: TJDFT
Processo: 0714129-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO A VOTO EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. REQUISITO. ADIMPLEMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. DÍVIDA PASSADA INCONTROVERSA. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.345 do Código Civil estabelece que o adquirente da unidade responde pelos débitos do alienante e, assim, deve arcar com o pagamento das taxas condominiais, de modo a garantir sua participação, com direito a voto, nas assembleias do Condomínio.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o imóvel responderá pela dívida condominial, sendo irrelevante que ela tenha se consolidado ao tempo do antigo ou novo proprietário.
3. Ausente a probabilidade do direito, incabível a concessão de tutela de urgência. Ademais, seu efeito irreversível é impedimento legal para o seu deferimento.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.